Tribunal: TJDFT
Processo: 0717078-30.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717078-30.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VANDO WILSON SABINO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. A decisão proferida pela Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, relatora do Habeas Corpus no processo 0739033-13.2025.8.07.0000, proposta pelo recorrente deste autos, a qual determina que sejam apresentadas informações foi juntada nestes autos ao ID 76258925. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal à Excelentíssima Desembargadora relatora. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal